Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717895-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TAYAR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença (ID 35943357), requerido pelo Impetrante do mandado de segurança originário, CARLOS ALBERTO TAYAR, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Impetrante requereu o presente cumprimento de sentença, notadamente, com o restabelecimento dos “efeitos financeiros e funcionais como se em exercício estivesse desde o ato demissional irregular, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por Vossa Excelência” (ID 35943357). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 38427304). Defendeu, em suma, a inexequibilidade do título executivo judicial, com o argumento de que “a pretensão executiva encontra-se fulminada pela coisa julgada, que configura duplo óbice à reintegração do impetrante, nos seguintes termos: a) o acórdão transitado em julgado, relativamente ao requerente, na ação de improbidade administrativa no 2009.01.1.076488-6 (0038568-04.2009.807.0001), que decretou a perda da função pública, impossibilitando o retorno ao serviço público; b) o acórdão transitado em julgado proferido no procedimento de cumprimento de decisão judicial no 0722022-10.2021.8.07.0000, que declarou a impossibilidade de reintegração do impetrante ao cargo público em virtude do acórdão proferido no MS em epígrafe”. O Distrito Federal informa que o Impetrante/Exequente foi reintegrado no cargo público (ID 38571861). Monocraticamente, pelo eminente Desembargado ROMEU GONZAGA NEIVA, foi indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 39996400). O Distrito Federal interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão n. 1.708.583 (ID’s 41813871 e 47524919). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram desprovidos, conforme o Acórdão n. 1.791.956 (ID’s 48448761 e 54148397). O Distrito Federal interpôs o recurso especial n. 2.142.765/DF, o qual foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, monocraticamente, pela eminente Ministra REGINA HELENA COSTA (ID’s 56325113 e 72365792). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram desprovidos (ID 72365792). O Distrito Federal interpôs agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial n. 2.142.765/DF, o qual foi desprovido (ID 72365792). O Distrito Federal opôs embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial n. 2.142.765/DF, os quais foram desprovidos (ID 72365792). Certificado o trânsito em julgado relativo a fase recursal no STJ em 28/05/2025 (ID 72365792). Houve determinação de intimação das partes nos seguintes termos (ID 73359219): i) o Exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar-se sobre o cumprimento da obrigação financeira requerida, nos termos do art. 920, I, do CPC. Acaso entenda que lhe são devidos valores, deverá apresentar planilha de cálculos correlata, com discriminação pormenorizada de cada uma das rubricas, de acordo com o art. 534 do CPC; e ii) após, o Executado para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, impugnar eventuais cálculos ou manifestação da parte processual adversa, consoante o art. 535 do CPC. Por fim, o Exequente informa o cumprimento da obrigação pelo executado, visto que “a parte impetrante promoveu com o cumprimento de sentença - obrigaçao de pagar nos autos do processo de no 0706987-24.2019.8.07.0018, que ja finalizou com a devida expediçao de Precatorio em favor do impetrante – CARLOS ALBERTO TAYAR referente aos acertos financeiros devidos.” (ID 73727863). Ao final, requer o arquivamento definitivo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art, 87, XIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XI - presidir o processo de execução de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios; (Alteração da numeração dada pela Emenda Regimental no 33, de 2025) Dessa forma, ante o cumprimento da obrigação exequenda, o presente feito deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Dessa forma, determino o arquivamento do feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2025 15:01:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador